Tribunal: TJES
Processo: 5001773-11.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001773-11.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JANDIRA SANTANA JEACKEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRI
O –
ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
–
ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO DO DIREITO À DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DO CONTRATO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PERDA DE VALOR TIDO COMO AMOSTRA GRÁTIS – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
À
míngua de oportuno requerimento de dilação probatória, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, não podendo o Apelante se valer de pedido elaborado pela parte
ex adversa
, sobre a qual já não recaía o correlato
onus probandi
, para alegar indevido cerceamento do seu próprio direito de defesa.

2.
Evidenciada a fraude na contratação do empréstimo consignado, deve o banco Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, merecendo, no entanto, ser restringida a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1.413.542/RS), procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas.

3.
A
declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil),
devendo ser
autorizada a dedução da quantia disponibilizada à
consumidora
por força do pacto reputado inexistente.

4
. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevido
s
nos proventos de
benefício previdenciário
d
a
consumidor
a
, configura típico caso de dano moral
in re ispa
, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido.

5. Observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, deve o valor da indenização devida a título de danos morais ser reduzido ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 5620121, por intermédio da qual o Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por JANDIRA SANTANA JEACKEL a fim de
(i)
pronunciar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 615792885 (ADE n.º 45003180), declarando a inexistência de negócio jurídico entre as partes;
(ii)
condenar a instituição requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 11.245,00 (onze mil duzentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; bem como
(iii)
declarar como amostra grátis, na forma do artigo 39, III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a quantia de R$ 9.213,89 (nove mil duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos), depositada em conta bancária de titularidade da parte autora, aqui Apelada, sem seu prévio consentimento, dispensando-a, assim, de promover a devolução de tal numerário.

Em atenção ao “princípio da sucumbência”, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 5620123), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a declaração da perda da importância disponibilizada em conta de titularidade da Apelada em decorrência do ajuste reputado nulo, como se amostra grátis fosse, é
ultra petita
;
(ii)
o julgamento da lide, sem prévio exaurimento da fase de instrução processual com a realização de perícia grafotécnica, redundou em indevido cerceamento de defesa;
(iii)
o empréstimo em discussão foi contratado de forma regular e por mera liberalidade das partes, não havendo, portanto, de se falar em declaração de inexigibilidade de débitos ou ressarcimento de valores;
(iv)
é descabida, à míngua de comprovação de má-fé, a imposição de devolução em dobro do indébito;
(v)
a dispensa de devolução ou compensação de valores, obstando o retorno das partes ao
status quo ante
,

configura enriquecimento sem causa da consumidora Apelada; e que,
(vi)
por haver atuado em exercício regular de um direito seu, não há responsabilidade civil capaz de lhe impor o dever de indenizar os danos morais supostamente suportados pela Apelada.

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, diante do alegado cerceamento de defesa, seja anulado o provimento objurgado, com a remessa dos autos à fase instrutória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pecuniária, protesta pela exclusão da ordem de devolução em dobro, bem como pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um valor razoável.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 6347125, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Abril de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001773-11.2021.8.08.0050
APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
APELADA: JANDIRA SANTANA JEACKEL
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 5620121, por intermédio da qual o Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por JANDIRA SANTANA JEACKEL a fim de
(i)
pronunciar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 615792885 (ADE n.º 45003180), declarando a inexistência de negócio jurídico entre as partes;
(ii)
condenar a instituição requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 11.245,00 (onze mil duzentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; bem como
(iii)
declarar como amostra grátis, na forma do artigo 39, III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a quantia de R$ 9.213,89 (nove mil duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos), depositada em conta bancária de titularidade da parte autora, aqui Apelada, sem seu prévio consentimento, dispensando-a, assim, de promover a devolução de tal numerário.

Em atenção ao “princípio da sucumbência”, o douto Juízo
a quo
ainda condenou o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões (id 5620123), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
a declaração da perda da importância disponibilizada em conta de titularidade da Apelada em decorrência do ajuste reputado nulo, como se amostra grátis fosse, é
ultra petita
;
(ii)
o julgamento da lide, sem prévio exaurimento da fase de instrução processual com a realização de perícia grafotécnica, redundou em indevido cerceamento de defesa;
(iii)
o empréstimo em discussão foi contratado de forma regular e por mera liberalidade das partes, não havendo, portanto, de se falar em declaração de inexigibilidade de débitos ou ressarcimento de valores;
(iv)
é descabida, à míngua de comprovação de má-fé, a imposição de devolução em dobro do indébito;
(v)
a dispensa de devolução ou compensação de valores, obstando o retorno das partes ao
status quo ante
,

configura enriquecimento sem causa da consumidora Apelada; e que,
(vi)
por haver atuado em exercício regular de um direito seu, não há responsabilidade civil capaz de lhe impor o dever de indenizar os danos morais supostamente suportados pela Apelada.

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, diante do alegado cerceamento de defesa, seja anulado o provimento objurgado, com a remessa dos autos à fase instrutória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pecuniária, protesta pela exclusão da ordem de devolução em dobro, bem como pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um valor razoável.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 6347125, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição inicial (id 5619966), JANDIRA SANTANA JEACKEL, aqui Apelada, alegou haver sido surpreendida ao identificar descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário por si não reconhecido, cuja exigibilidade fora suspensa nos termos da decisão de id 5619981.

Citado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ora Apelante, apresentou contestação a fim de defender a regularidade da contratação, no bojo da qual, conquanto tenha enfatizado a similitude das assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento de identificação pessoal apresentado pela consumidora, não formulou pedido de produção de prova pericial de cunho grafotécnico (id 5620090).

Em réplica (id 5620105), a Apelada ratifica a tese de que a contratação teria sido realizada mediante fraude, a partir de documento de identidade desatualizado, expedido há mais de 30 (trinta) anos, e impugna a assinatura exarada no instrumento da avença, reiterando o pedido de produção de prova técnica deduzido na proemial.

O feito foi saneado em audiência de instrução e julgamento reduzida a termo no id 5620118, oportunidade em que se operou a inversão do ônus da prova, atribuindo-se
“exclusivamente ao banco requerido o encargo de comprovar as contratações referidas na inicial”
, havendo o Apelante se limitado, na ocasião, a protestar pela coleta do depoimento pessoal da Apelada.

Sobreveio, então, a sentença pela qual o douto Juízo da causa acolheu a pretensão inicial a fim de pronunciar a nulidade do contrato celebrado em nome da Apelada e reconhecer, com fulcro no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de fato do serviço capaz de atribuir responsabilidade civil ao Apelante.

Postas essas breves considerações, prossigo no enfrentamento das teses recursais, dedicando-lhes tópicos elaborados a seguir.

1.
DO ALEGADO
CERCEAMENTO
DE DEFESA

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando questionado em audiência, limitou-se a pleitear a coleta do depoimento pessoal da autora, reportando-se, após o encerramento da instrução, aos elementos já constantes dos autos a título de alegações finais orais, sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade do contrato colacionado aos autos.

Nesse contexto, à míngua de oportuno requerimento de dilação probatória, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, não podendo o Apelante se valer de pedido elaborado pela parte
ex adversa
, sobre a qual já não recaía o correlato
onus probandi
, para alegar indevido cerceamento do seu próprio direito de defesa.

Idêntico raciocínio já foi aplicado por este Egrégio Sodalício no julgamento de ao menos dois casos similares que também envolveram o banco Apelante, quais sejam a Apelação Cível n.º 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 13.03.2023; e o Agravo de Instrumento n.º 5004736-45.2021.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.09.2022.

Nesse particular, portanto, tampouco merece prosperar a insurgência recursal.

2. DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele,

em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade, como bem observou o douto Juízo da causa no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] a procedência dos pedidos é a conclusão a que chego após analisar minuciosamente os elementos apresentados nos autos. Isso porque
a instituição financeira, a quem recaiu o ônus da prova por força do saneamento, dele não se desincumbiu, na medida em que não apresentou prova suficientemente robusta de que o contrato foi, de fato, celebrado e assinado pela parte requerente
.

Da observação das assinaturas (apostas no contrato aqui discutido e no documento de identificação de IDs nº 12490926 e 10435715, respectivamente), denota-se, ao menos a olho nu, que há espantosa similaridade entre elas, como se aquela constante em seu documento tivesse sido recortada e colada no instrumento contratual. Assim, o simples fato de elas ‘se parecerem’ (e muito) não permite concluir que o consumidor tenha desenhado sua assinatura, manifestando interesse na celebração da avença. Tal fato, a meu ver, somente poderia ser melhor elucidado por meio de prova pericial. Contudo,
quando instada sobre as provas que pretendia produzir, a parte requerida manifestou sua satisfação com aquelas já constantes nos autos, pleiteando o julgamento da causa na forma em que se encontrava
.

Neste ponto, cabe ressaltar que, infelizmente, torna-se cada vez mais corriqueira a prática de fraude em empréstimos consignados, principalmente quando, do outro lado, encontra-se consumidor idoso. Em muitos dos casos, é exatamente isso que ocorre: a instituição financeira ‘copia e cola’ a assinatura do idoso constante em seu documento de identificação para o contrato de empréstimo, gerando inúmeros prejuízos a ele, que, na maioria das vezes, somente toma conhecimento do fato (quando toma) no momento em que se apercebe dos descontos feitos em seus benefícios previdenciários. Trata-se, é claro, de prática abusiva e que deve ser repreendida pelo Direito, mormente ao se considerar a hipervulnerabilidade do suposto contratante, que, além de consumidor, é pessoa idosa e, por isso, merece especial atenção e proteção.

Feitos tais apontamentos,
concluo pela ocorrência de fato do serviço
, na forma do artigo 14 do CDC, na medida em que
houve evidente falha na prestação do serviço bancário que implicou indevido desconto na conta do benefício previdenciário da consumidora, que não anuiu com a contratação
.”

[id 5620121]

Além dos apontados indícios de fraude, cuja desconstituição não fora alcançada pela iniciativa probatória do Apelante, a conduta adotada pela Apelada desde o princípio da demanda, no sentido de propor, voluntariamente, a restituição do numerário disponibilizado em sua conta bancária – que chegou a ser, inclusive, objeto do depósito judicial a que alude a guia de id 5620106 – atribui verossimilhança à alegação de que a consumidora
“
não solicitou o suposto empréstimo consignado e discorda totalmente do mesmo”
(id 5619966, fls. 03).

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

3. DO NECESSÁRIO RETORNO AO
STATUS QUO ANTE

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (id 5619978).

Ademais, a declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal ora submetida a julgamento, a fim de que, com a reforma do édito sentencial, seja autorizada a dedução da quantia disponibilizada à Apelada por força do pacto reputado inexistente, procedendo-se, assim, ao necessário retorno das partes ao
status quo ante
.

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

Em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras”
, responde o Apelante objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto, sobretudo pela ausência de qualquer relato sobre outras consequências advindas da cobrança irregular, tal como a negativação da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito (id 5620097 e 5620098).

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório
, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar em parte a sentença fustigada a fim de
(i)
restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas;
(ii)
excluir a declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada em decorrência do pacto ora reputado inexistente, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, possibilitando, assim, o retorno das partes ao
status quo ante
mediante devida compensação; e
(iii)
reduzir a indenização fixada a título de danos morais à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões